Tribunal: TJES
Processo: 5000509-57.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON SOUZA LOPES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOELSON SOUZA LOPES em face de BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. Narra o requerente, em síntese, que é titular da conta nº 17467-0, agência 3675 junto ao Banco Bradesco. Aduz que em março de 2019 iniciaram os descontos diretamente em sua conta relativos a segunda requerida, totalizando a quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais). Alega que em agosto de 2023 a terceira requerida passou a realizar descontos diretos em sua conta, totalizando a quantia de R$ 1.358,40 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).Afirma que tentou resolver o problema junto ao banco requerido, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a rescisão dos contratos; (ii) o cancelamento dos descontos; (iii) a restituição dos valores descontados em dobro; (iv) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.801,10 (vinte e cinco mil oitocentos e um reais e dez centavos).
Portanto, propôs a presente ação para que ocorra a interrupção dos descontos indevidos, devolução da quantia já descontada e indenização a título de danos morais.

A 3ª requerida apresentou contestação com preliminar e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

A 2ª requerida apresentou contestação com preliminares e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

A 1ª requerida apresentou contestação com preliminares e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - DECLARAR a nulidade dos contratos discutidos supostamente celebrados com os requeridos, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que os requeridos cessem IMEDIATAMENTE os descontos no na conta do requerente;

II - CONDENAR as requeridas a restituírem ao autora, em dobro, os valores descontados por meio de débito automático de forma indevida por cada uma das 2ª e 3ª rés e de forma solidária com o 1º requerido, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença até a efetiva cessação dos descontos, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;

III – CONDENAR cada requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), resultando em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, devendo ainda o requerido BANCO BRADESCO SA responder de forma solidária com as 2ª e 3ª requeridas pelo valor do dano moral a elas imputado.”

Irresignada, o Banco Santander S.A. interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade, inexistência de dano material, impossibilidade de restituição em dobro e inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O autor contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção da sentença objurgada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em decorrência disso, concordo com o juízo de piso no que concerne à legitimidade passiva do banco recorrente. Isto porque entendo que a responsabilidade do recorrente decorre do fato de que, na condição de prestador de serviço que está inserido na relação de consumo, deveria comprovar que há autorização expressa do autor para que pudesse realizar os débitos automáticos da cobrança em comento.

Neste contexto, é evidente o nexo de causalidade entre a conduta do banco recorrente, de realizar descontos sem autorização do consumidor, e os danos sofridos pelo recorrido, sejam os de ordem material, consubstanciados pelos valores debitados de sua conta, ou os de ordem moral. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALOR RELATIVO A SEGURO – DESCONTO DIRETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCÍARIO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato de seguro supostamente firmado entre as partes, com seu cancelamento, condenando as requeridas à devolução dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – OCORRÊNCIA – Não comprovação de que os descontos foram realizados por força de cobrança da Previsul – Extratos bancários que demonstram cobranças intituladas "PSERV" – Prova documental não impugnada pela autora que atesta que os descontos realizados pela seguradora requerida através do Banco Bradesco são sempre intitulados "PREVISUL" – Recurso da Seguradora provido, com reconhecimento da sua ilegitimidade passiva "ad causam".
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – Ausência de prova de expressa autorização da correntista em relação aos débitos automáticos em tela – Ato ilícito da instituição financeira bem configurado, ensejando o dever de indenizar – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Descontos indevidos que foram realizados na conta bancária em que a autora percebe sua aposentadora, verba de natureza alimentar – Recurso do Banco improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1028595-25.2019.8.26.0196; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado. 2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Sendo assim, resta afastada a preliminar arguida. Com efeito, passo à análise do mérito do recurso.

Conforme exposto, entendo que caberia ao banco a comprovação dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito pleiteado pelo autor recorrido, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aqui se discute a responsabilidade do recorrente em relação à adequação e segurança dos serviços bancários prestados, restando evidenciada a falha na prestação de seus serviços, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança aos seus clientes.

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, estando configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 para cada requerido, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços, devendo ainda o recorrente responder de forma solidária com as 2ª e 3ª requeridas pelo valor do dano moral a elas imputado.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que os descontos foram realizados sem apresentação de autorização ou contrato do autor, devendo o recorrente se responsabilizar por participar da cadeia de consumo.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)